Tribunal: STF
Processo: Rcl 40406
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-RIO, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Macaé, nos autos do Processo 0101260-19.2019.5.01.0482.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253), este paradigma da repercussão geral, ao determinar o pagamento ou garantia do juízo e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    Assevera que a reclamante “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 23)
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 34-35)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 29)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)
    Citado, o beneficiário Frederico Muzy deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 35. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 599.628/DF. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. ADI 1.642/MG. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS, PELO STF, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 220.906/DF, 852.302/AL, 592.004/AL, 230.051/SP E 627.242/AL E NA AC 669/SP. PROCESSOS DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387, 437 E 530. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA. (...)”. (DOC 37)
    É o relatório.
    Decido. 
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se ainda que a Ministra Rosa Weber deferiu medida cautelar nos autos ADPF 437-MC/CE em favor da Empresa Pública EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará), para suspender as medidas de execução forçada. Na oportunidade a relatora do feito expôs que:
    “Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará (…).
    (…)
     Nessas circunstâncias, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado, que sobre a atividade desempenhada pela EMATERCE não incide o disposto no art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, sujeitando-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição da República.” 
    Dito isso, verifico que no caso dos autos o Juízo reclamado assim decidiu:
    “A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER – RIO é uma empresa pública estadual, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. 
    Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, da Constituição Federal, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias: 
    (...)
    Portanto, tenho que a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública, sendo incabível a execução nos moldes do art. 100 da CF. 
    Rejeito. 
    II - DISPOSITIVO 
    Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade ajuizada por EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO nos termos da fundamentação supra”. (eDOC 25)
    Desse modo, verifico que o juízo reclamado, ao determinar a penhora de crédito da reclamante em vez e submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada nas ADPFs 387, 437.
    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar que:
    “Por outro lado, assiste razão à reclamante quanto à alegada ofensa às decisões proferidas nas ADPFs 387, 437 e 530. 
    Afirma-se que o Juízo reclamado manifestou-se no sentido de que a requerente não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, tendo em vista sua personalidade jurídica de direito privado, razão pela qual afastou o regime de pagamento da dívida por meio de precatórios. 
    Argumenta-se que referido ato contraria o entendimento firmado, por essa Suprema Corte, nas ADPFs 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes), 437 (Rel. Min. Rosa Weber) e 530 (Rel. Min. Edson Fachin). 
    Nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA, o STF entendeu que as empresas EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí), EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará) e EMATER-PARÁ (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará), sociedade de economia mista e empresas públicas, respectivamente, prestam serviços públicos de maneira exclusiva e sem concorrência e, por tal razão, submetem-se ao regime de precatórios para quitação de débitos judiciais.
    (…)
    O princípio isonômico, consubstanciado no § 1º, II, c/c § 2º do art. 173 da Constituição Federal, busca conferir tratamento idêntico a sociedades de economia mista e empresas públicas relativamente aos demais agentes privados, porque agências econômicas estatais se convertem em instrumento à intervenção direta do estado no domínio econômico.
    (…)
    Todavia, tal raciocínio não se aplica às hipóteses de empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica em regime não concorrencial, como é o caso dos autos. 
    Verifica-se que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro é empresa pública estadual que presta serviço essencialmente público – assistência técnica e extensão rural gratuitas –, e de natureza não concorrencial, circunstância que lhe enseja a submissão ao regime de precatórios, conforme entendimento firmado pela Corte Suprema. 
    (…)
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas pelo STF nas ADPFs 387/PI, 437/CE e 530/PA”. (eDOC 37)
    No mesmo sentido cito as recentes decisões: Rcl. 40.709, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 24.6.2020; Rcl 40.921-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.5.2020; Rcl 40.707-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29.5/2020; Rcl 40.710-MC, Rcl 40.704, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29.5.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, constante nos autos do Processo 0101260-19.2019.5.01.0482, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 387 e 437.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente